Tribunal: TJDFT
Processo: 0003062-48.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0003062-48.2015.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14433493) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: Embargos de Declaração. Defeito intrínseco inexistente, tanto que o embargante não indicou (nem fundamentou) com precisão o ponto do acórdão que apresentasse obscuridade, contradição ou omissão (Lei n. 9.099/95, Art. 83). Novo tema recursal (inconstitucionalidade do Art. 28 da Lei 11.343/2006) que não constituiu objeto de razões ou contrarrazões de apelação. Inviabilidade de se valer dessa restritiva via recursal para abordagem de inédita questão e, como isso, buscar a suspensão do julgamento com amparo no Artigo 1036 § 1o do NCPC, sobretudo quando o STF, no RE 635.659 RG-SP, não teria determinado a suspensão dos julgamentos que afetam a lesividade da conduta descrita no aludido tipo penal. Precedentes desta Turma Recursal. Embargos conhecidos e improvidos. PENAL E PROCESSO PENAL.ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO EVIDENTE. SENTENÇA ANULADA. I. Posse de droga (2,73 g de "maconha") para consumo próprio (Lei 11.343/2006 - art. 28, caput).II. Intimação específica para a audiência de advertência. Comparecimento do autor do fato à audiência coletiva de advertência, quando foi esclarecido acerca dos direitos e garantias, inclusive "(...) o de não aceitar a medida de advertência proposta (...)." Aceitação do autor do fato que ouviu a palestra ministrada pelas servidoras do SERUQ, as quais discorreram sobre os efeitos nocivos da droga, ficando o autor do fato disso advertido, "(...) bem como quanto à triagem para avaliar o melhor encaminhamento a rede social do ponto de vista psicossocial, para participação do autor do fato em 'Programa ou curso Educativo de Prevenção ao uso de droga". Encaminhamento do autor do fato a atendimento/entrevista pessoal para participação naquele programa. Não comparecimento do autor do fato ao setor próprio do TJDFT para complemento da medida. III. Ulterior audiência específica em que ficou expressamente convencionada nova transação penal (f.74). Descumprimento (f. 76). Oferecimento de denúncia (Lei n. 9.099/95, Art. 77) e determinação de intimação para audiência de "sursis" processual (f. 85), quando então adveio o recebimento da denúncia e aceitação do denunciando aos termos da suspensão condicional do processo (f. 119), a qual novamente foi descumprida (f. 144/145). IV. Informações da Oficial de Justiça no sentido de que o ora apelado é pessoa agressiva e dada ao uso de drogas e álcool, quando da tentativa de promover a intimação (f. 132).V. Impropriedade da sentença extintiva da punibilidade com base no artigo 84, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c CPP, Art. 395, II. Manifesto o error in procedendo em razão do atual estágio processual, a par dos indícios apontarem que (i) o recorrido foi detido com terceira pessoa que trazia consigo "droga prensada", (ii) ele possuiria personalidade agressiva e (iii) por três vezes não cumpriu os acordos, dois deles mediante audiência específica com a Promotoria de Justiça e com o Juiz. VI. Mantido o legítimo interesse de agir, haja vista a projeção de eventual imposição de penas cumulativas (Lei n. 11.343/06, art. 27), é de anular a sentença de f. 153/155, determinando-se o prosseguimento do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada (f. 153/155) para que o processo tenha regular curso na origem (Lei n. 9.099/95, Art. 82 § 5o). Sem custas nem honorários. Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 18 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal